Tribunal: TJMT
Processo: 1018106-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018106-44.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), VINICIOS SANTOS DE AMORIM - CPF: 010.228.091-64 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINICIOS SANTOS DE AMORIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRETENDIDA A NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E STJ – MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL – POSTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTRADA FORÇADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o julgamento procedente de revisão criminal fundada em modificação de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão, sentença ou acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1018106-44.2022.8.11.0000

REQUERENTE: VINICIOS SANTOS DE AMORIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Vinicios Santos de Amorim
condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A condenação foi prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 10054.62.2013.811.0042, em 14 de abril de 2014.

O requerente recorreu da condenação, alegando a insuficiência de provas aptas a subsidiar a condenação prolatada (id. 142720687).

Ao analisar o recurso, a
Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão incólume. Participaram do julgamento o Des. Juvenal Pereira da Silva (Relator), Des. Luiz Ferreira da Silva (Revisor) e Des. Gilberto Giraldelli (Vogal) (id. 142720687 – pág. 23).

Nesta revisional, o requerente alega nulidade da busca e apreensão realizada e, por consequência, a ilicitude de todas as provas advindas da diligência. Por tal razão, requer seja absolvido, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (id. 142720683).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência

(id. 144100650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINICIOS SANTOS DE AMORIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão é cabível, visto que o requerente atendeu ao pressuposto do trânsito da condenação impugnada, tal como exige o art. 625, §1o, do CPP (id. 142720686).

Com efeito, a revisão criminal pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

O pleito revisional, portanto, não deve ser confundido com um segundo recurso de apelação.

No caso sob análise, a defesa sustenta a nulidade de todas as provas dos autos, porquanto suspostamente obtidas mediante invasão de domicílio, sem a presença de fundadas razões que justificassem a entrada dos agentes policiais.

Fundamentando suas razões, a defesa cita julgados pretéritos do STF, acerca da teoria do fruto da árvore envenenada, bem como destaca julgados recentes do STJ e deste Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de fundadas razões para a entrada forçada de policiais no domicílio particular.

Nessas condições, a ação deve ser examinada sob o fundamento do art. 621, inciso I, do Código de Processo penal, a fim de examinar a viabilidade dos pedidos.

Inobstante os esforços da combativa defesa, não há como acolher o pedido de nulidade com base nos novos julgados, na medida em que a alteração jurisprudencial após o trânsito em julgado de ação penal não autoriza a revisão criminal.

Essa é a exata compreensão adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A alteração de entendimento jurisprudencial, ocorrida após o trânsito em julgado do édito condenatório, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1837493/RS, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

[...] Segundo entendimento pacífico desta Corte, não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão, devendo a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais. [...]
(AgRg no HC n. 703.269/DF, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022).

Ad argumentandum
, ainda que se pudesse analisar o presente feito à luz das compreensões estabelecidas pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 603.616/RO, o pleito também seria julgado improcedente.

Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator
Rogério Schietti Cruz
, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
[1]
.

Dessa maneira, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica do acórdão impugnado, a ação policial ocorreu após prévia investigação da polícia civil, a qual revelou que as diligências iniciaram após denúncias de familiares do requerente e precedida de campana a fim de averiguar a veracidade das informações.

Veja-se:

[...] O relatório policial subscrito pelos investigadores de polícia Edilberto Damacena Vieira e Odir da Silva Avalos prova a preexistência de informações –obtidas a partir de relatos de familiares dos próprios investigados – apontando a realização da narcotraficância na funilaria tocada por Ivonei, o que resultou no monitoramento da área inclusive para averiguar se o local também se destinaria à promoção da adaptação de veículos automotores para o ocultamento de drogas ilícitas, que acabou com a apreensão da droga antes mencionada e a prisão em flagrante de todos os apelantes. [...]
(
sic
do id. 142720687 – pág. 10).

Durante a abordagem policial, foi localizado no assoalho do veículo VW/Saveiro, pertencente ao requerente, 03 (três) tabletes de maconha. Na sequência, o requerente empreendeu fuga, mas foi logo contido pelos agentes policiais. Ao todo, foram localizados 13 (treze) porções de maconha, 1 (uma) porção de cocaína, balança de precisão e R$3.751,45 (três mil e setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Nesse contexto, verifica-se que a situação fática dos autos se amolda às hipóteses legais de mitigação da inviolabilidade de domicílio, especialmente porque os policiais agiram pautados nas informações de familiares do requerente – que apontava o local como ponto de tráfico de drogas – associadas às investigações e campanas policiais no local, que confirmaram as informações recebidas.

Desse modo, observa-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas.

Em face ao exposto, voto no sentido de
julgar improcedente
a presente ação revisional.

É como voto.

[1]
HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023